Tribunal: CARF
Processo: 10166.728015/2018-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.728015/2018-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.269 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
LUCIA MARIA RAMOS DE ALENCAR DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo
57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que foi lhe
exigido o imposto suplementar, no valor de R$4.875,78, relativo ao ano-calendário
2013, em virtude da apuração de omissão de rendimentos excedentes ao limite de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.728015/2018-34
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.269 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728015/2018-34

isenção para declarantes com 65 anos ou mais. A descrição dos fatos e enquadramento
legal se encontra descritos na referida notificação.
Na impugnação (fls.2 e 3 e 5) apresentada com documentos a interessada alega que o
montante de R$22.240,14 corresponde a parcela isenta dos proventos de aposentadoria,
reserva remunerada, reforma e pensão e suas respectivas complementações para
contribuintes com 65 anos ou mais.
Argumenta que o montante efetivamente recebido do Ministério das Relações
Exteriores foi de R$28.918,96 e não R$51.159,10 conforme constou na notificação de
lançamento.
Esclarece que o valor de R$22.240,14 lançado na DIRPF como rendimento isento e não
tributável refere-se aos rendimentos auferidos da Secretaria de Saúde (CNPJ no
00.394.700/0001-08) corresponde a parcela isenta para maiores de 65 anos.
Requer a prioridade no julgamento do presente processo, nos termos do art.69-A, inciso
I da Lei no 9.784/1999.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo
e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/11/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 04/12/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recorrente não recebeu os rendimentos considerados omitidos pela
fiscalização
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Constatando-se que o contribuinte tenha mais de 60 anos, concede-se a ele o direito
assegurado no artigo 69-A da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que assegura
prioridade na tramitação dos processos administrativos em que figure como parte ou
interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.
No lançamento foi apurada omissão de rendimentos excedentes ao limite de isenção
para declarantes com 65 anos ou mais, no valor de R$22.240,14, referente à fonte
pagadora Ministério das Relações Exteriores, tendo em vista que a contribuinte já
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.269 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728015/2018-34

usufrui da referida isenção relativamente aos rendimentos recebidos do Ministério da
Saúde, conforme constou em DIRF e no informe de rendimentos fl. 7.
A isenção dos rendimentos de proventos de aposentadoria e pensão para declarantes
com 65 anos ou mais esta está prevista no Decreto 3.000, de 26 de março de 1999,
Regulamento Imposto de Renda – RIR em seu art. 39, inciso XXXIV.
“Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
Proventos e Pensões de Maiores de 65 Anos
XXXIV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a
reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público
interno, ou por entidade de previdência privada, até o valor de novecentos reais por
mês, a partir do mês em que o contribuinte completar sessenta e cinco anos de idade,
sem prejuízo da parcela isenta prevista na tabela de incidência mensal do imposto (Lei
no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XV, e Lei no 9.250, de 1995, art. 28);”
Saliente-se que o benefício mensal da isenção só pode ser deduzido uma vez do total
dos rendimentos recebidos, não importando se o contribuinte recebe rendimentos de
mais de uma fonte pagadora.
Relativamente aos rendimentos auferidos do Ministério das Relações Exteriores,
esclareça-se que na DIRF/2013 corroborado pelo comprovante de rendimentos (fl.6)
foram informados os rendimentos tributáveis no valor de R$28.918,96 e mais a parcela
isenta dos proventos de aposentadoria (65 anos ou mais) de R$22.240,14, totalizando
R$51.159,10. Assim, como já foi usado o benefício da isenção dos rendimentos
recebidos do Ministério da Saúde (fl. 7) está correto o lançamento.
Diante do acima exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação,
devendo ser mantido o crédito tributário exigido.
NADIA MARIA TORRES FAGGIANI – Relator - “assinado digitalmente”
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil

Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 72
DF CARF MF
Original